Tribunal: TJSP
Processo: 1011256-30.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenização material e moral – Inexigibilidade de dívida declarada - Não houve, contudo, dano moral, mas transtorno, que não dá direito à indenização, restrita a situações mais graves – O Superior Tribunal de Justiça redefiniu-se e, ao contrário do que vinha decidindo, passou a negar que os honorários

Ementa:
- Prestação de serviços - Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, indenização material e moral – Inexigibilidade de dívida declarada - Não houve, contudo, dano moral, mas transtorno, que não dá direito à indenização, restrita a situações mais graves – O Superior Tribunal de Justiça redefiniu-se e, ao contrário do que vinha decidindo, passou a negar que os honorários contratuais integrem a reparação civil contratual, de modo que os honorários pagos pelo autor para a propositura da ação também não podem ser ressarcidos, por força da maciça reiteração de julgamentos e da autoridade do tribunal superior – Formulação indevida de novo pedido na apelação, o que configura inovação recursal – Apelo não conhecido em parte e não provido.